Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-06.2020.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004349-06.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cheque, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANILO DIOLINDO ALMEIDA - CPF: 011.718.581-75 (RECORRENTE), VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.737.702/0001-22 (RECORRIDO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
.
EMBARGOS

À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. BANCO.
CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA, MOTIVO 22. RECONHECIMENTO NA CÁRTULA, DE FIRMA EM CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA DO ENTE NOTARIAL.

PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. DANO MATERIAL/MORAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO AUTÔNOMO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR OUTROS MOTIVOS
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 204341655, na execução de título extrajudicial nº 1004349-06.2020.8.11.0015, do JEC de Sinop, que julgou improcedente os Embargos do Devedor, por ausência de cálculo do valor excedido e segurança do juízo.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
inexistência de falha na prestação do serviço (devolução regular de cheque); - ausência de responsabilidade legal/contratual, no pagamento do valor do cheque; - condenação na restituição de dano material; - excesso de execução no valor de R$ 22.662,29 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ilegitimidade passiva.

A instituição financeira está autorizada, nos termos da Resolução nº 1.631/89 do Conselho Monetário Nacional a proceder, administrativamente, a recusa do pagamento de cheque quando encontrar, segundo seus atos administrativos internos, dúvida entre a assinatura da cártula e aquelas constantes nos cartões arquivados.

Deste modo, eventual falha na prestação do serviço, diante da indicação da possível veracidade da assinatura (
id. 204339968
)
, deve ser objeto de ação indenizatória autônoma, de rito comum ordinário.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE EMITIDO POR SÓCIO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE MAQUINÁRIO POR ELA ADQUIRIDO. INJUSTIFICADA DEVOLUÇÃO PELO BANCO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. PREJUÍZO ADVINDO DO CANCELAMENTO DA VENDA E DA SUBSEQÜENTE REVENDA, COM ÁGIO, DO MESMO EQUIPAMENTO A TERCEIRA EMPRESA.
RESPONSABILIDADE PARCIAL DO BANCO COMO CAUSA DO DESFAZIMENTO DOS NEGÓCIOS
. I. Desfeito o negócio alusivo à venda de maquinário em razão de pagamento da 1ª parcela do preço efetuada com cheque emitido pela compradora indevidamente devolvido pelo banco por insuficiência de fundos, o que contribuiu, por conseguinte, para o cancelamento da revenda subseqüente, já contratada, com lucro, junto a terceira empresa, é o réu parcialmente responsável pelo dano material ocorrido, pela negligência com que se houve na administração do serviço bancário oferecido a seu correntista.
II. Situação, todavia, que não autoriza a responsabilização principal do banco, porquanto a sua atuação foi indireta e, na verdade, havia como ser exigido o cumprimento da obrigação entre as empresas envolvidas na relação de compra e venda do maquinário, não formalmente desfeita de per si, mas, apenas, após rescisão de comum acordo entre elas, para, ao depois, e com base nisso, proceder-ser à atribuição de culpa exclusiva do réu pelos prejuízos causados
. III. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”
(STJ – 4ª T - REsp n. 5.963/DF – rel. Ministro Aldir Passarinho Junior – j. 8/5/2001 - DJ 27/6/2005). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUES. DEMANDA PROMOVIDA PELA PORTADORA AO BANCO SACADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADA À DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA POR AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS E CANCELAMENTO DO TALONÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Nas circunstâncias do caso, o banco sacado, ao receber o cheque para saque, devolveu a cártula, sucessivamente, pela ausência de provisão de fundos na conta da emitente e pelo cancelamento do talonário, diante da constatação de irregularidades. A empresa portadora do cheque ajuizou a ação de indenização ao banco sacado, postulando o pagamento de indenizações por danos materiais, consistentes no valor atualizado do débito encartado no título de crédito, e morais, por entender incongruentes e irregulares as devoluções realizadas, caracterizadoras de falha na prestação dos serviços, alegando que o procedimento inviabilizou a cobrança do cheque à emitente. Durante o curso do procedimento, o juízo indeferiu a inversão do ônus probatório, de modo que competia à empresa demandante comprovar a integralidade dos fatos constitutivos do direito vindicado, especialmente a alegada falha na prestação dos serviços bancários e a impossibilidade de cobrança do débito à empresa emitente do cheque, aliada à demonstração dos requisitos à responsabilidade civil.
A prova realizada ao longo das fases instrutória e postulatória deixa de demonstrar o preenchimento concomitante de todos os pressupostos à responsabilização civil, porque a conferência realizada pela instituição financeira sacada no momento do recebimento do cheque para saque é um dever legal, de modo que a devolução da cártula em duas oportunidades, ainda que por motivos distintos, que deixam de ser incompatíveis entre si, caracteriza exercício regular de um direito, circunstância que afasta o ato ilícito. Igualmente, inexiste nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo banco demandado e os alegados danos materiais e morais, ocasionados pelo inadimplemento do débito encartado no título de crédito, como também a prova dos danos morais em si, que, em se tratando de pessoa jurídica, depende da demonstração do prejuízo à respectiva honra objetiva. É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que o banco, ao receber um cheque para saque, deve conferir se está presente algum dos motivos para a devolução da cártula, assim como que a instituição financeira está eximida da responsabilidade em ação de indenização promovida por portador de cheque sem provisão de fundos, sendo o correntista do banco emitente do título o único responsável pelo pagamento do valor constante do cheque. A jurisprudência do STJ também considera que o portador do cheque, diante da devolução por insuficiência de fundos, deve voltar-se contra o emitente, carecendo de título para cobrar o valor respectivo da instituição financeira, apenas mudando o rótulo da ação para responsabilidade civil baseada nas normas consumeristas
. Assim, ausentes os pressupostos à responsabilização civil do banco demandado, são improcedentes as pretensões indenizatórias. APELAÇÃO PROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 51490927020218210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 11-10-2023). Grifei.

“Ementa: Apelação – Medida cautelar em caráter antecedente – Realização de perícia em cheques – Emenda à inicial pleiteando indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor. Autor que recebeu cheques em pagamento, emitidos pela pessoa física corré, apresentando-os ao banco corréu a fim de efetuar a compensação, sendo estes devolvidos por insuficiência de fundos – Em uma segunda oportunidade, apresentou novamente os títulos ao banco corréu, ocasião em que foram devolvidos pelo motivo de cheque fraudado – Perícia realizada nos autos do processo, demonstrando que os cheques foram efetivamente emitidos pelo corréu Robson –
Autor que afirma ter ajuizado ação execução de título extrajudicial visando à satisfação de seu crédito, que tramita regularmente. Nesta demanda, contudo, o requerente aduz que o banco corréu deveria ter devolvido os cheques por motivo de "cheque sem fundos na 2ª apresentação", o que teria como consequência a inclusão do nome do emitente no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF) – Autor que defende que a conduta da instituição financeira foi intencional e lhe causou prejuízos e, por isso, haveria danos morais indenizáveis no caso – Controvérsia recursal que versa unicamente sobre a indenização extrapatrimonial. Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" – Situação descrita que não ultrapassa o limite do mero dissabor – Ausência de demonstração de que a conduta do banco tenha causado ofensa aos direitos da personalidade do autor – Ausência, ademais, de nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os dissabores alegados pelo requerente – Sentença mantida. Recurso improvido
.”
(TJSP – 37ª CDPv – RApC nº 1000434-22.2021.8.26.0588 – rel. Desembargador Afonso Celso da Silva – j. 25/06/2024). Grifei.

Assim, considerando que o Recorrente não participou do negócio subjacente, e nem mesmo é responsável pela emissão do título executivo que aparelha a inicial, é de se reconhecer, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a sua ilegitimidade passiva.

- da incompatibilidade do pedido de dano moral
.

Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial (
rito da execução
), incabível a cumulação com pedido de dano moral (
rito comum ordinário
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDO COM RITOS DISTINTOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO SE ADMITE NA EXECUÇÃO. ART. 327, § 1º, DO CPC.
EXECUÇÃO QUE PODE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO À CÁRTULA ENDOSSADA EM BRANCO, REGULARIZADA OPORTUNAMENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE, PORTADOR DO TÍTULO, RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE CONSTAR O NOME DO PORTADOR NO VERSO DA CÁRTULA, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP – 22ª CDPv – RAgI nº 2101341-69.2022.8.26.0000 – rel. Desembargador Edgard Rosa – j. 18/05/2022). Grifei.

No tema, e por se tratar de matéria de ordem pública, vai indeferida a petição inicial.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU
PROVIMENTO para:
a.1)
reformar a sentença;
a.2)
reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
;
a.3)
determinar o cancelamento de eventuais penhoras em seu nome, e a respectiva devolução de valores, se for o caso;

a.4)
indeferir a petição inicial em relação ao pedido de dano moral;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024